Tribunal: TJMT
Processo: 1004096-29.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004096-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), RAFAELA OSORIO NALESSO - CPF: 039.035.651-48 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3, DE 7 DE ABRIL DE 2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – EXTINÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme inteligência dos arts. 1º e 2º, da Resolução STJ/GP n. 3, de 7 de abril de 2016, caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes, aplicando-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e nas regras regimentais locais.

In casu, a agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos taxativos necessários para a admissibilidade da reclamação, na medida em que apontou os precedentes, sem atender às exigências estabelecidas no Código de Processo Civil e na Resolução STJ/GP n. 3, pois, não indicou a jurisprudência do STJ consolidada em incidente de assunção de competência, em resolução de demandas repetitivas, julgamento de recurso especial repetitivo ou enunciados de Súmulas da referida Corte.

A reclamação não pode ser admitida como sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT em face da decisão deste Relator que julgou extinta a reclamação n. 1004096-29.2021.8.11.0000 que ajuizou, ante o não preenchimento dos requisitos necessários para a sua admissibilidade, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a agravante sustenta, em suma, que incorreu em equívoco este Julgador, reafirmando as teses aduzidas anteriormente, de que o
acórdão proferido pela Turma Recursal
diverge d
os
precedentes deste e. Tribunal, mencionando o recurso de apelação n. 1004469-93.2017.8.11.0002, no qual restou decidido que, diante da clareza das cláusulas contratuais, termo de ciência e concordância expressa do contratante, a diferença da semestralidade não custeada pelo FIES deverá ser paga pelo acadêmico. Invoca, ainda, o entendimento proferido no recurso de apelação n. 1002524-03.2019.8.11.0002, que embora tenha reconhecido a inexistência do débito, afastou a condenação da instituição de ensino ao pagamento de dano moral.

Segue sustentando que o arbitramento de indenização por dano moral afronta precedentes do c. STJ, tendo em vista que a ação trata de discussão acerca de cláusulas contratuais que possuem dúvida jurídica razoável na sua interpretação e, além disso, não houve a inscrição do nome da aluna nos órgãos de proteção ao crédito, citando as decisões emanadas pela 3ª Turma, no REsp n. 1.645.762/BA, AgInt no AREsp 983.652/SP e AgInt no AREsp 1.134.706/SC. Requer a reforma da r. decisão.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que a Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT aviou reclamação em face do acórdão proferido pela
Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
, que negou provimento ao recurso inominado interposto contra a sentença proferida no 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer n. 8019566-46.2019.8.11.0001, movida por Rafaela Osório Nalesso, declarando a inexistência do débito.

A agravante aduziu, em apertada síntese, que a turma recursal reclamada proferiu decisão contrária a precedentes deste e. Tribunal e do c. STJ. Pugnou pela cassação do acórdão prolatado pela Turma Recursal e, consequentemente, pelo reconhecimento de que a diferença da semestralidade deve ser quitada pela aluna. Subsidiariamente, requereu o afastamento do dano moral arbitrado.

De imediato, este Relator proferiu decisão julgando extinto o feito, ante a ausência dos requisitos inerentes à Reclamação.

Irresignada, agora em sede de agravo interno, a agravante reafirma as teses aduzidas anteriormente, sustentando que o
acórdão proferido pela Turma Recursal
diverge d
os
precedentes deste e. Tribunal, mencionando o recurso de apelação n. 1004469-93.2017.8.11.0002, julgado pela 4ª Câmara de Direito Privado, de relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, no qual restou decidido que, diante da clareza das cláusulas contratuais, termo de ciência e concordância expressa do contratante, a diferença da semestralidade não custeada pelo FIES deverá ser paga pelo acadêmico. Invoca, ainda, o entendimento proferido no recurso de apelação n. 1002524-03.2019.8.11.0002, julgado pela 4ª Câmara de Direito Privado, de relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges, que embora tenha reconhecido a inexistência do débito, afastou a condenação da instituição de ensino ao pagamento de dano moral.

Segue sustentando que o arbitramento de indenização por dano moral afronta precedentes do c. STJ, tendo em vista que a ação trata de discussão acerca de cláusulas contratuais que possuem dúvida jurídica razoável na sua interpretação e, além disso, não houve a inscrição do nome da aluna nos órgãos de proteção ao crédito, citando as decisões emanadas pela 3ª Turma, no REsp n. 1.645.762/BA, AgInt no AREsp 983.652/SP e AgInt no AREsp 1.134.706/SC. Defende a ocorrência de violação a dispositivos constitucionais, ante a ausência de exigência legal vinculando o reajuste das mensalidades com o índice definido pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), que implementou os tetos nos contratos do programa de financiamento estudantil – FIES. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste à agravante. Explico.

De início, para facilitar a compreensão do tema, transcrevo parte da r. decisão objurgada,
verbis
:

“
A reclamante embasa o seu arrazoado na Resolução STJ/GP n. 3, de 7 de abril de 2016
, assim redigida, verbis:

“Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

Art. 2º Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.

Art. 3º O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça.

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.”

Em juízo de admissibilidade da presente reclamação, tenho-a como manifestamente incabível. Explico.

Como expressamente anota a reclamante em suas razões, a divergência advém de irresignação de afronta a entendimentos proferidos por este e. Tribunal e pelo STJ.

Entretanto, verifico que
não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos taxativos, na medida em que a parte aponta o precedente, sem atender às exigências estabelecidas no Código de Processo Civil e na Resolução STJ/GP n. 3, pois, não indicou a jurisprudência do STJ consolidada em incidente de assunção de competência, em resolução de demandas repetitivas, julgamento de recurso especial repetitivo ou enunciados de Súmulas da referida Corte
.

Sendo taxativa a resolução, não há contemplação quanto a eventual afronta à jurisprudência deste e. Tribunal
.

Ora,
a reclamação não encontra respaldo na essência da resolução, de modo que não preenche o requisito necessário para a sua admissibilidade
.

Na verdade,
a reclamante utiliza-se da reclamação como sucedâneo recursal ante ao seu inconformismo com o entendimento adotado pela Turma Recursal, que ao dar provimento ao recurso inominado interposto contra a sentença, reconheceu a inexistência do débito
.

Nesse sentido confira:

“
RECLAMAÇÃO

– RECURSO INOMINADO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TESE DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ NÃO ACOLHIDA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO – TESE NÃO DESCONSTITUIDA E QUESTÃO QUE, ALÉM DO MAIS, NÃO COMPORTA ANÁLISE PELA VIA ELEITA
(
RECLAMAÇÃO
), QUE NÃO TEM FEIÇÃO DE
SUCEDÂNEO
D
E RECURSO
-
RECLAMAÇÃO
IMPROCEDENTE – ACÓRDÃO REFORMADO.

Improcede a
Reclamação

utilizada como
sucedâneo
de recurso. (TJMT, N.U 1009424-08.2019.8.11.0000, Seção de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.03.2021)

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 988 DO CPC de 2015. JULGADO ORIUNDO DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO.

Descabida a reclamação, baseada no artigo 102, III, da CF e Resolução 02/2016, atualmente prevista no art. 988 do CPC/2015, apresentada em face de julgado das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, quando direcionada para a Câmara de Função Delegada dos Tribunais Superiores, pois não configuradas as hipóteses de seu cabimento, quais sejam, preservar e garantir a competência da jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, em recurso especial repetitivo ou enunciados de Súmulas daquela Corte, pretendendo a parte reclamante, portanto, utilizá-la como sucedâneo recursal no caso.

Inteligência dos artigos 988 do atual CPC/2015 e 35-A, § 2º, do RITJRGS.

Precedente da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores.
”

(TJRS, Reclamação n.
Nº 70070666292 (Nº CNJ: 0276823-65.2016.8.21.7000), Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 09.08.2016)

“Reclamação. Decisão da Turma Recursal do JEC que confirmou sentença que julgou a ação extinta em razão da sua complexidade, para que fosse apreciada na Justiça Comum. Decisão que não afronta a jurisprudência do STJ e só pode ser impugnada pela via do mandado de segurança. A reclamação, invocado ter sido violada a decisão do STJ no julgamento da Medida Cautelar 15.465-SC é inapropriada, na medida em que esse julgamento nada dispos acerca da questão controvertida no caso em apreço. Reclamação julgada improcedente.” (TJRS, Reclamação n. 70069544815 (Nº CNJ: 0164675-14.2016.8.21.7000), 6ª Câm. Civ., Rel. Des. Ney Wiedemann Neto, j. 23.05.2016)”
(id. 86991505 – grifei e negritei)

À vista disso, conforme fundamentado, é certo que a agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos taxativos necessários para a admissibilidade da reclamação, na medida em que apontou os precedentes, sem atender às exigências estabelecidas no Código de Processo Civil e na Resolução STJ/GP n. 3, pois, não indicou a jurisprudência do STJ consolidada em incidente de assunção de competência, em resolução de demandas repetitivas, julgamento de recurso especial repetitivo ou enunciados de Súmulas da referida Corte.

Nesse sentido soa a jurisprudência desta Seção, confira:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3, DE 7 DE ABRIL DE 2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – EXTINÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme inteligência dos arts. 1º e 2º, da Resolução STJ/GP n. 3, de 7 de abril de 2016, caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes, aplicando-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e nas regras regimentais locais.

In casu, a agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos taxativos necessários para a admissibilidade da reclamação, na medida em que apontou os precedentes, sem atender às exigências estabelecidas no Código de Processo Civil e na Resolução STJ/GP n. 3, pois, não indicou a jurisprudência do STJ consolidada em incidente de assunção de competência, em resolução de demandas repetitivas, julgamento de recurso especial repetitivo ou enunciados de Súmulas da referida Corte.

A reclamação não pode ser admitida como sucedâneo recursal
.”
(RAIN n. 1004083-30.2021.8.11.0000, Seção de Direito Privado, minha relatoria, j. 16.12.2021 - negritei)

“AGRAVO INTERNO - RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL QUE DESPROVEU RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE INDEVIDA DE SEMESTRALIDADES ESCOLARES NÃO FINANCIADAS PELO FIES A PARTIR DE 2015 – DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA OU ACÓRDÃOS PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – UTILIZAÇÃO ANÔMALA DA RECLAMAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A reclamação instituída pela Resolução STJ nº 03, de 07.04.2016, diferentemente daquela prevista no art. 988, I a IV, do CPC, é meio de impugnação, à guisa recursal, de manejo limitado, só cabível quando o acórdão da Turma Recursal viola súmula ou recurso repetitivo, e não quando estabelece confronto pontual com este ou aquele julgado superior
.”
(RAIN n. 1004994-42.2021.8.11.0000, Seção de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 21.10.2021 - negritei)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – FIES – CURSO MEDICINA – TRAVA SISTÊMICA – SUSPENSÃO AÇÃO INDIVIDIAL – IMPOSSIBILIDADE - ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS JURISPRUDENCIAS DESTE TRIBUNAL – ART. 988 DO CPC E RESOLUÇÃO STJ/GP N.º 3/2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SUCEDÂNEO RECURSAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Inobstante o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.110.549/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73 no ano de 2010 (Tema 60), ter firmado a tese de que “Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”, atualmente a jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a ação individual deve ser suspensa somente quando ajuizada antes da ação coletiva, o que não ocorreu no caso concreto.

De acordo com o artigo 988 do CPC, é possível o ajuizamento da Reclamação Constitucional para preservar a competência do tribunal; garantir a autoridade das decisões do tribunal; garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

A Resolução STJ/GP n.º 3, de 07 de abril de 2016, preconiza que cabe às Câmaras Reunidas o processamento e julgamento das “Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.”

A existência de julgados deste Tribunal em sentido contrário ao aresto proferida pela Turma Recursal do Juizado Especial não é suficiente para a propositura da Reclamação Constitucional, sendo imprescindível que haja ofensa a precedente em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência, acórdão em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos ou enunciados de Súmula do STF ou STJ, o que não foi demonstrado no caso concreto
.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.”
(RAIN n. 1012456-84.2020.8.11.0000, Seção de Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 16.09.2021 - negritei)

Nesse passo, resta evidente a ausência de motivos aptos a infirmar os fundamentos contidos na decisão agravada, mormente considerando a argumentação repetitiva apresentada.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022